Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-59.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800523-59.2021.8.14.0104

APELANTE: DIOGO PRAZERES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA -
FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL

BRASILEIRO
– ARROMBAMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – RECURSO QUE PRETENDE AFASTAR A QUALIFICADORA – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR MEIO DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – VÍTIMA QUE CONFIRMA O ARROMBAMENTO INFORMADO NA DENÚNCIA – HARMONIA ENTRE OS DEPOIMENTOS – SUPRIMENTO DO LAUDO PERICIAL – DISPENSABILIDADE -

QUALIFICADORA MANTIDA –
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
–
CRIME REALIZADO NO PERÍODO DO REPOUSO NOTURNO – ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL
– ARGUMENTO DE DESCABIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM FURTO QUALIFICADO – ENTENDIMENTO QUE NÃO MERECE PROSPERAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS – INCIDÊNCIA EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – MANTIDA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE A INCIDIR SOBRE O FURTO QUALIFICADO –
APELO DESPROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO JUÍIZO DE 1º GRAU
-

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL – AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOS ORIGINÁRIOS QUE NÃO INFORMAM HISTORICO DA CONDUTA DO APELANTE NO MEIO SOCIAL – NEUTRALIDADE DA CONDUTA SOCIAL – PENA DE MULTA – CÁLCULO DOSIMÉTRICO NECESSÁRIO - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -

RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFICIO.

1) Conhecida a importância do laudo pericial como meio de prova nas ações penal em que se apura crime contra o patrimônio. Todavia, mostra-se prescindível quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de provas. No caso, os depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo são harmônicos em relação à existência do arrombamento informado na denúncia, de modo que acertada a capitulação do fato em apuração como furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal Brasileiro.

2) Busca o apelante a exclusão da causa de aumento de pena (majorante) do repouso noturno (art. 155, 1º do CP), posto que entende incompatível com a qualificadora do delito de furto, de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP). Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátria entendem que a majorante e a qualificadora constituem circunstâncias diversas, que incidem em momentos distintos da dosimetria da pena, afastando, assim a inaplicabilidade afirmada. Mantida, assim, a aplicação da majorante de crime praticado durante o repouso noturno, a incidir sobre o crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

3) Dosimetria da Pena. Reforma de ofício. Ao percorrer a 1ª fase da dosimetria da pena o julgador valorou negativamente a circunstância judicial da conduta social. Contudo, não fundamentou a sua valoração. Ocorre que os autos originários não possuem os dados necessários para que permita ao julgador analisar de maneira mais profunda a conduta do agente dentro da sociedade, pelo que deve ser alterada a valoração da conduta social, a fim de que seja considerada neutra. Dessa maneira, considerando que as demais circunstâncias foram valoradas como neutras, fixo a pena base em seu mínimo legal. Inexistentes agravantes e ante a impossibilidade de serem aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão, por imposição da Súmula 231/STJ. Pena provisória acrescida de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena de crime praticado no horário de repouso noturno. Pena definitiva que deve ser fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

4) Quanto a pena de multa, deve atender ao critério fixado, pelo que deve ser de igual maneira, reformada. Desse modo, fixa-se a pena base de multa em 21 (vinte) e um dias-multa. Inexistindo agravantes a incidir e impossibilitada a aplicação de atenuantes por força da Súmula 231/STJ, mantém-se a multa na 2ª (segunda) fase da dosimetria. Por fim, configurado o aumento de pena em razão de prática do crime em horário de repouso, a pena de multa é acrescida de 1/3 (um terço), e fixada em 28(vinte e oito) dias-multa, face inexistir causas de diminuição, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, atendendo à situação econômica do apelante.

5) Fixa-se o regime inicial para cumprimento da pena o aberto, substituindo a pena definitiva por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. Incabível SURSIS, a teor do art. 77, III do CP, eis que houve anterior substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

6) Recurso conhecido e desprovido. Dosimetria retificada de ofício nesta Instância Superior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 30 de maio e 06 de junho de 2022
, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, DESPROVER-LHE.
Todavia,
de ofício foi retificado o cálculo dosimétrico da pena imposta ao apelante,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora

Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Criminal (Processo nº
0800523-59.2021.8.14.0104 – autos eletrônicos),
interposta por
DIOGO DOS PRAZERES DA SILVA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n°
0800523-59.2021.8.14.0104
, que o condenou às sanções previstas no art.
art. 155, §1º e §4º,

I e IV do Código Penal,
fixando a pena em
05 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias multa
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, com cumprimento inicial da pena em regime semiaberto -
Num. 8005274 - Pág. 1/11
.

Em suas razões recursais
(Num. 8005294 - Pág. 2/4),
o recorrente sustenta
ser indispensável a perícia do local do crime para incidência da
qualificadora do crime de furto realizado por meio de arrombamento, consoante prevê o art. 155 §4, I do CPC. Entende, assim, que a inexistência de laudo nos autos de origem que ateste a ocorrência de rompimento de obstáculo impõe o afastamento da qualificadora aplicada pelo Juízo de piso.

Pugna o apelante de maneira alternativa, caso esta Corte de Justiça entenda pelo cabimento da qualificadora do crime de furto realizado por destruição de obstáculo, seja excluída a causa de aumento de pena pelo furto noturno, eis que compatível tão somente às hipóteses de furto simples, ou seja, nos delimitados pelo caput do art. 155 do CP.

Por conseguinte, considera que, estando o crime de furto qualificado assinalado em “parágrafo” do referido dispositivo legal, deve ser afastado qualquer liame entre os mesmos.

Busca, ao final, a reforma da sentença, com a exclusão da causa de aumento de pena do repouso noturno, posto entende incompatível com a qualificadora do delito de furto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, inobstante tenha sido intimado o Ministério Público, conforme certidão de
Num. 8005296 - Pág. 1.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo provimento parcial do curso, a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal, em razão de ter o juízo considerado desfavorável ao réu a conduta social, sem apresentar a devida justificativa, conforme Num. 8446872 - Pág. 1/4.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente contra o decreto condenatório proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou por incurso nas condutas delitivas do
art. 155, §1º e §4º, I e IV do Código Penal Brasileiro
, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme se extrai do
ID 7628384 - Pág. 1/10.

De acordo com a denúncia, o apelante foi preso em flagrante por policiais que realizavam ronda ostensiva na cidade de Breu Branco, por volta das 23 (vinte e três) horas no dia 29/03/2021, após furtar, em comunhão de vontade com Lucas da Silva dos Santos, 05 (duas) molas, 01 (uma) lixadeira, (01) uma fechadura eletrônica e 02 (duas) furadeiras, objetos que estavam no interior de uma serralheria localizada na Avenida Sebastião Camargo nº 162, bairro Novo Horizonte.

Insta informar que
Parquet
firmou com o corréu Lucas da Silva dos Santos Acordo de Não persecução Penal, devidamente homologado na audiência realizada no dia 26 de maio de 2021
(Num. 8005194 - Pág. 1/5),
permanecendo o apelado na condição de réu na instrução da ação penal.

Ora, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Num. 8005128 - Pág. 1/17)
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(
Num. 8005146 - Pág. 4/10
), pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
Num. 8005129 - Pág. 16
),
o qual atestou a apreensão dos objetos que estavam em poder do réu/apelante quando de sua prisão

As testemunhas arroladas pela acusação,
policiais militares Edilson da Silva Costa e Júlio Ronyeri Rodrigues de Oliveira (Núm. 8005262 e 8005263),
delinearam com clareza a ocorrência do fato em apuração, e foram uníssonos ao afirmar que o réu estava na posse dos pertencentes da vítima quando apreendidos e entregues à autoridade policial. Tais depoimentos prestam-se, ainda, para comprovar a
autoria delitiva
, imputada ao recorrente.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque os objetos de propriedade da vítima foram encontrados com o réu. Além disso, o
próprio recorrente, ao ser interrogado em audiência, confessa a ação delitiva, no ID 8005265
.

Em que pese a confissão do delito contra si imputado, pretende o recorrente afastar
a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo,
prevista no art. 155, §4º, I do CPC, sob o fundamentando de que inexiste nos autos laudo pericial, exame que afirma ser imprescindível para comprovar a destruição de obstáculos alegada pela denúncia.

De início, cabe destacar que peça acusatória inicial no ID 8005152, p.1/3 afirma restarem comprovadas a autoria e materialidade do crime, com fundamentando nos depoimentos testemunhais, no auto de apreensão e apresentação, e na existência de laudo fotográfico de cena de crime, constante no ID 25059586 p. 4/10. Esclarece-se, contudo, que não existe o referido laudo fotográfico. Constam nos autos apenas fotos no ID Num. 8005130 - Pág. 1/6, que não integram exame pericial, e por isso sequer comprovam ser a do lugar do crime em comento.

Ora, não se desconhece a importância do laudo pericial na apuração dos crimes contra o patrimônio. Todavia, os julgados desta Corte de Justiça apontam que, embora importante para constatar casos de arrombamento, a prova pericial é prescindível, quando existem outras provas aptas a comprovar a destruição de obstáculos realizada pelo agente para concretizar o furto.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA.
(...) 5
. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, § 4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.
(...) 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00027291020168140022 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE ARROMBAMENTO DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (...)
II. Despiciendo o exame pericial se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial. Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00273982320178140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/06/2019)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTO FIRME DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...)
4. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu mediante arrombamento, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado)
. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00154510620168140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/10/2018)

No mesmo sentido, decisões do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OUTRAS PROVAS EVIDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PEQUENO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. 1.
O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela
. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 624160 SC 2020/0295294-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação.
2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 3. A exasperação da pena-base dos agravantes fundamenta-se em dados concretos do delito. De acordo com o entendimento desta Corte, a premeditação efetivamente evidencia uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Outrossim, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Por fim, demonstrado prejuízo relevante à vítima, é possível a moduladora circunstâncias do delito ser valorada negativamente. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)
– grifamos.

In casu
, as testemunhas arroladas pela acusação, cujos depoimentos estão contidos nos expedientes 8005262 e 8005263, coincidem com a fala da vítima, no ID 8005264, o que se mostra suficiente para considerar como fato provado nos autos o arrombamento da porta do imóvel para a subtração dos objetos que de dentro dele foram retirados. Desse modo, deve incidir as consequências da qualificadora no crime de furto, com esteio no §4º, I do art. 155 do Código Penal, conforme devidamente reconhecida pelo Juízo de piso.

Superada a discussão acerca da configuração do crime de furto qualificado pelo arrombamento, impõe-se a análise do pleito alternativo do recorrente, no sentido de que seja retirada a majorante aplicada pelo magistrado, em razão do horário em que se deu, ou seja, durante o repouso noturno.

Afirma o apelante a impossibilidade de incidência da majorante de crime realizado no repouso noturno, prevista no §1º do caput do art. 155 do Código Pena. Sustenta o apelante que o crime de furto qualificado tem previsão em destaque no §4º do referido dispositivo legal, e por isso não pode ser alcançado pelas disposições inseridas no caput.

Em que pese tal argumento, a sentença ora combatida encontra abrigo no entendimento firmado pela jurisprudência pátria, que assevera plena compatibilidade a aplicação da majorante de crime praticado no período de descanso noturno, prevista no §1º do art. 155 do CP, aos casos de furto praticado na forma qualificada, previsto pelo §4º do supracitado dispositivo legal.

Cita-se os julgados:

PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INSUBISTÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA CLARAMENTE DELINEADA. I - A matéria versada nos autos se refere à questão de direito, delineada pelo Tribunal de origem como fundamento para a admissão do recurso como o representativo de controvérsia. Ausente, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. II - "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos" (AgRg no REsp n. 1.709.395/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 10/12/2018). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1787456 SC 2018/0336726-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE KEWVILLY MOREIRA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NA PENA DE TODOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA FIXADA AOS APELANTES KEWVILLY MOREIRA E MAYKO SOUZA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando o édito condenatório se encontra devidamente amparado no acervo fático-probatório contido nos autos, restando devidamente evidenciada a participação da recorrente Kewvilly Moreira no evento criminoso. 2. Prevalece atualmente nos tribunais superiores que, além de ser irrelevante o fato do local furtado ser estabelecimento comercial e se encontrar desabitado no momento da prática criminosa,
a majorante do repouso noturno é aplicável tanto na forma simples, quanto na forma qualificada do delito de furto, não havendo incompatibilidade, por se tratarem de circunstâncias diversas, incidindo em momentos diferentes da aplicação da pena
.
3. Deve ser readequada, de ofício, a pena de multa aplicada aos recorrentes Kewvilly Moreira e Mayko Souza, eis que fixadas de modo desproporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, redimensionada tão somente a pena de multa aplicada aos apelantes Kewvilly Moreira e Mayko Souza. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00006421020158140057 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 24/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 27/07/2018)

Denota-se, assim, que a majorante do §1º ( crime praticado no horário de repouso noturno) e a qualificadora do §4º (por meio de rompimento de obstáculo), ambas do art. 155 do Código Penal constituem circunstâncias diversas,

que incidem em momentos distintos da dosimetria da pena, de modo que não há óbice para que seja aplicada à pena de furto qualificado a causa de aumento da pena em razão de ter sido realizada a empreitada criminosa durante o repouso noturno. Assim, bem laborou o julgador, pelo que não merece reforma a sentença recorrida também nesse ponto.

Dessa forma, as alegações constantes nas razões recursais não justificam a reforma da sentença recorrida,
razão pela qual deve ser desprovido o apelo do recorrente.

Por fim, no intuito de que seja fixado ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau na 1ª fase da fixação da pena
.

Isso porque ao sopesar as circunstâncias judiciais, conforme exigido pelo art. 59 do CB, o juízo primevo considerou
desfavorável ao réu a conduta social, todavia, deixou de fundamentar a sua valoração negativa.

Ora, a análise da conduta social do réu importa na averiguação do papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Exige-se, assim, do julgador olhar criterioso em relação ao histórico do convívio do réu com aqueles que os cercam, a fim de que se possa sopesar a sua ação no meio social. Nesse sentido, os autos originários não evidenciam elementos concretos acerca do histórico social do apelante, que permita avaliar sua conduta social como desfavorável, pelo que nesta Instância Superior sua
conduta social deve ser alterada, para constar como NEUTRA.

Considerando que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras pelo julgador, deixa de existir circunstância judicial desfavorável ao apelante, impondo a aplicação da
pena-base na mínima prevista para o crime de furto qualificado, qual seja, a de
02 (dois) anos de reclusão
.

Não existem agravantes.
Configuradas atenuantes de menoridade relativa do agente e confissão, porém,
a fixação da pena-base no mínimo legal impede a incidência das mesmas, conforme
SÚMULA
N.
231/STJ
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Pena provisória mantida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
.

Passando à 3ª (terceira) fase da pena
, observo ter sido aplicada pelo julgador de piso o aumento de pena previsto no art. 155, §1º do Código Penal, por ter sido praticado durante o repouso noturno, o que deve permanecer inalterado. Dessa maneira, após o aumento da pena em 1/3, eleva-se a
pena definitiva ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O mesmo cálculo de dosimetria deve seguir a fixação da pena de multa a ser imposta ao apelante. Desse modo, com fulcro no art. 49 do Código Penal, fixa-se a pena base de multa em
21 (vinte e um) dias-multa
.

Na 2ª (segunda) fase, inexistem agravantes, e ante a impossibilidade de aplicação de atenuantes por força da Súmula nº 231/STJ, a pena de multa
provisória permanece em 21 (vinte e um) dias-multa.

Por fim, aumenta-se em 1/3 a pena de multa em razão da majorante de crime praticado durante o repouso noturno, culminando a pena de multa definitiva em
28 (vinte) e oito dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, atendendo assim à situação econômica do réu.

Fixa-se o
regime de cumprimento inicial o Aberto,
com esteio no art. 33, §2º, do CP,
que substitui-se por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,
eis que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois o acusado não é reincidente em crime doloso (certidão de Núm. 8005136 - Pág. 1), as circunstâncias judiciais lhes foram todas favoráveis, e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não tendo o crime sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Deixa-se de aplicar a Suspensão Condicional do Processo, com fulcro no art. 77, III do CP, eis que houve anterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
. Porém,
de ofício, redimensiono a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, a fim proceder a retificação do cálculo da pena, fixando a pena final de
DIOGO PRAZERES DA SILVA

em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial de cumprimento o ABERTO, pena que substitui-se por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,

consoante fundamentação delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2022